Tribunal: STF
Processo: AI 293305
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        Prevalece nesta Corte o entendimento de que a
interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal só
ocorreria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.